Tribunal: TJDFT
Processo: 0733094-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DE VISITAS MATERNAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO AFETIVO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO DAS PARTES. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PARCIALIDADE. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias e indeferiu o pedido de imediato restabelecimento das visitas maternas aos filhos.
2. A parte agravante, no agravo interno, limita-se a reproduzir argumentos outrora expendidos. Assim, possível o julgamento conjunto, pois as matérias de ambos os recursos se confundem.
3. O direito de visita não é absoluto, devendo observar, prioritariamente, o melhor interesse do menor. 3.1. A convivência dos pais com os filhos deve ser sempre examinada com base nas peculiaridades do caso concreto, observando prioritariamente o melhor interesse do menor, cujas opiniões, pontos de vistas e sentimentos devem ser considerados. 3.2. Os elementos carreados aos autos até este momento processual apontam para a existência de expressivo desgaste no relacionamento entre mãe e filhos, sendo necessária a ajuda profissional para que os sentimentos de afeto, confiança e proteção sejam restabelecidos.
4. O estudo psicossocial configura importante prova técnica, apta a fundamentar o convencimento do julgador, em especial quando não demonstrada nenhuma das hipóteses de impedimento ou suspeição do auxiliar do juízo.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.